Tribunal: TJSP
Processo: 1114244-91.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Apelação cível. Ação de execução título extrajudicial. Sentença de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso II, do CPC. Inconformismo da exequente. Cédula de crédito bancário. Prazo prescricional de 3 anos. Artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, de conformidade com o artigo 44 da Lei no 10.931/2004. Prescrição não ocorrida na data do ajuizamento desta ação. Recurso provido para anular a

Ementa:
Apelação cível. Ação de execução título extrajudicial. Sentença de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso II, do CPC. Inconformismo da exequente. Cédula de crédito bancário. Prazo prescricional de 3 anos. Artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, de conformidade com o artigo 44 da Lei no 10.931/2004. Prescrição não ocorrida na data do ajuizamento desta ação. Recurso provido para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento à persecução de bens e à citação dos executados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1114244-
91.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO BRADESCO
S/A, são apelados MULTIBOND CORRETORA DE SEGUROS E SERVIÇOS LTDA.
e PAULO CESAR DE ANDRADE JUNQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão do
julgamento na sessão Não informado, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HÉLIO NOGUEIRA,
vencedor, SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), vencido, SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO, J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível (digital)
Processo no 1114244-91.2015.8.26.0100
Comarca: 26a Vara Cível Foro Central São Paulo
Apelante: Banco Bradesco S.A.
Apelados: Multibond Corretora de Seguros e Serviços Ltda. e Outro.
Voto no 17.914
Apelação cível. Ação de execução título extrajudicial. Sentença
de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso II, do
CPC. Inconformismo da exequente. Cédula de crédito bancário.
Prazo prescricional de 3 anos. Artigo 70 da Lei Uniforme de
Genebra, de conformidade com o artigo 44 da Lei no
10.931/2004. Prescrição não ocorrida na data do ajuizamento
desta ação. Recurso provido para anular a r. sentença e
determinar o prosseguimento à persecução de bens e à citação
dos executados.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 235/237, que, em ação de
execução título extrajudicial, julgou extinto o feito, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Condenou a exequente ao pagamento das
custas e despesas processuais, sem arbitramento de honorários.
A exequente, não conformada com a
decisão, apela (fls. 239/255).
Alega,
resumidamente,
que
com
o
ajuizamento da demanda, e não havendo inércia de sua parte em
dar andamento ao feito resta suspenso o prazo prescricional, não
há que se falar em prescrição do título de crédito.
Sustenta que promoveu todas as diligências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para regularizar o feito, sendo que diligenciou nos endereços
fornecidos no contrato, naqueles encontrados em pesquisas
disponibilizadas pelo judiciário e esgotou os meios comuns a fim de
buscar a citação da ré que conscientemente omitiu os detalhes de
sua moradia.
Argumenta que não tendo ocorrido a citação
dos executados não se opera prazo prescricional.
Assevera a inocorrência da prescrição
intercorrente, pois durante todo o trâmite processual efetuou todas
as diligências necessárias para a localização dos requeridos, não
deixando de dar andamento nos autos.
Afirma que não houve inércia ou desídia de
sua parte na citação dos réus, e a demora em referida citação não
ocorreu por sua culpa.
Informa que a última parcela do contrato
venceu em 2015, assim, contados 5 anos do prazo prescricional, só
perderia sua pretensão em 2020.
A apelante faz o prequestionamento de
matéria federal e constitucional para fins de interposição de
recursos às instâncias superiores.
Pugna, por fim, pelo integral provimento da
apelação, para reformar a respeitável sentença, determinando o
imediato retorno dos autos à Vara de origem para o seu
prosseguimento.
Sem contrarrazões (fl. 264).
O recurso foi recebido em seu regular efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Anotado o respeito ao entendimento firmado
pelo nobre e culto Desembargador Relator em seu voto, firmo
compreensão para anular a r. sentença.
Cuida-se de ação de executiva de cédula de
crédito bancário de capital de giro fixo, reproduzida a fls. 22/30.
A exequente, em sua petição inicial, relatou
que a devedora principal e garantidor inadimpliram o cumprimento
das parcelas previstas, sendo a última de 10/03/2015.
O juízo “a quo”, após longo curso da
demanda sem que houvesse a citação dos executados, reconheceu
a desídia da exequente em promover atos à polarização e
proclamou a prescrição intercorrente, que o douto relator,
corretamente, a definiu como prescrição da pretensão executiva à
falta da citação dos devedores.
Registro, porém, ainda sem ir à questão de
fundo, para a hipótese, o prazo prescricional se opera em 3 (três)
anos, como está previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra,
de conformidade com o artigo 44 da Lei no 10.931/2004.
Nesse sentido, a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “Direito Civil e Processual
Civil. Execução. Cédula de crédito bancário. Prescrição. Citação.
Demora. Desídia da parte reconhecida. Vencimento antecipado da
dívida. Prazo. Prescrição trienal. LUG. Art. 206, § 5o, do Código
Civil de 2002. Inaplicabilidade. Reserva de subsidiariedade. Arts.
206, § 3o, inciso VIII, e 903. (...) 4. Nos termos do que dispõe o art.
44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de
rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional
de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. 5. São
inaplicáveis os prazos do atual Código Civil ao caso em exame, que
trata de execução de título de crédito, haja vista que o Diploma de
2002 fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3o,
inciso VIII e Precedentes. 6. Agravo regimental não provido”. (AgRg
no AREsp 353.702/DF, E. 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, j. 15/05/2014).
Nesta linha, julgado deste E. Tribunal de
Justiça: “Apelação Cível. Contrato bancário. Empréstimo pessoal.
Cédula de crédito bancário. Ação de execução. Sentença de
extinção. Prescrição reconhecida. Inconformismo da exequente.
Prazo prescricional trienal que se inicia no marco de vencimento da
última prestação. Precedentes do E. STJ. Ação proposta dentro do
triênio. Citação não efetuada. Sentença reconhecendo a prescrição
quando não escoado o prazo aplicável ao título em questão.
Demora, de todo modo, não atribuível à exequente, que se manteve
diligente buscando a polarização. Prescrição afastada. Sentença
anulada.
Recurso
provido”.
(Apelação
no
0011163-20.2013.8.26.0002, j. em 28/01/2016).
A ação foi distribuída em 05.11.2015 e,
embora o inadimplemento da obrigação financiada tivesse se
passado no vencimento da parcela prevista para 10/03/2015, e que
já ali a exequente pudesse declarar vencido o contrato de forma
antecipada, tal constituía uma reserva sua sem que a tivesse
adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E a jurisprudência é pacífica que, para efeito
do exercício da cobrança, o vencimento antecipado por
inadimplemento não afeta o início da contagem do prazo
prescricional.
É este o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça.
Confira-se: “Agravo regimental no recurso
especial. Prescrição. Vencimento antecipado do título. Contrato.
Termo inicial. Data do vencimento da última parcela. Precedentes.
Agravo improvido.1. O vencimento antecipado das obrigações
contraídas não altera o termo inicial para a contagem do prazo
prescricional da ação cambial, que se conta do vencimento do
título, tal como inscrito na cártula. [...]”. (AgRg no REsp no 1.491.485-
PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16/12/2014).
Quando distribuída a ação executiva então
vigia o Código de Processo Civil de 1973.
Dispunha este Diploma processual que, art.
219, “ caput”, e parágrafos (hoje artigo 240 e §§ do CPC/2015) , a
citação válida interrompe a prescrição e que tal interrupção retroage
à data da propositura da ação.
Dispunha, também, que incumbe à parte
promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao
despacho que a ordenar, prazo este prorrogável até o máximo de
noventa dias, e que, não se efetuando a citação nos prazos
mencionados, haver-se-ia por não interrompida a prescrição.
No caso dos autos, o despacho que
determinou a citação foi proferido em novembro de 2015 (fl. 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E a despeito da leitura do magistrado “a
quo”, de então à frente assistiu-se, SIM, incessantes diligências e
providências, quase que ininterruptas, promovidas pela exequente
com o propósito de citação e procura de bens dos executados, cuja
instrução dos autos principais abunda de páginas das medidas
voltadas à polarização.
Não houve o requerimento da citação por
edital pela apelante, mas pelo que se faz leitura dos autos não
consta certificado que os executados se encontravam em lugar
incerto e não sabido.
Logo, não incidiu em inércia ou teve o
andamento do processo paralisado por sua causa a este tempo
todo.
É verdade que o ato citatório não se
aperfeiçoara no prazo total de cem dias, referido pelo art. 219 do
CPC/1973.
Porém, impossível afirmar que houve para o
caso a prescrição da pretensão do direito ao crédito em
persecução.
Incide na espécie a Súmula 106 do C. STJ,
que dispõe que, “proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de
prescrição ou decadência”.
Incidia para o caso como já mencionado,
ainda, o § 2o do art. 219 do CPC, que, no mesmo sentido (agora
pela norma do artigo 240 e §§, CPC/2015) estabelecia que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não será prejudicada quando a demora da citação for imputável
exclusivamente ao serviço judiciário.
O
significado
que
a
doutrina
e
a
jurisprudência sempre extraíram dessas duas normas era a de que
a parte autora não poderia ser prejudicada pelo reconhecimento da
prescrição, se não contribuiu com sua inércia para a demora na
citação e se, pelo contrário, se mostrou aplicada na tarefa de
descobrir o novo endereço do executado.
Ou seja: se a demora ocorreu por motivos
alheios à sua vontade, não se cogitará de prescrição. Nesse
sentido, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery: “O autor não pode ser prejudicado pela prescrição, se não
deu causa à demora na efetivação da citação” (Código de Processo
Civil comentado e legislação extravagante, 10.a edição, São Paulo:
Revista dos Tribunais, notas ao art. 219, p. 471).
A
este
respeito,
também,
o
seguinte
pronunciamento do C. STJ: “Recurso especial. Prescrição. Demora
na citação. Culpa do exequente. Inexistência. Proposta a ação no
prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
alheios à vontade do autor, não justifica o acolhimento da arguição
de prescrição ou decadência”. (Súmula 106)”. (REsp no 827.948-
SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 21.11.2006).
As ocorrências processuais repassadas nos
autos demonstram que, embora a citação não tenha ocorrido nos
cem dias seguintes ao despacho que a ordenou, não houve demora
a tempo algum que se possa atribuir à exequente.
Por consequência, aqui, em fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distinto da r. decisão do juízo “a quo” e do nobre Desembargador
Relator, por meu voto, deixo de reconhecer a prescrição para que,
anulada a r. sentença, a execução tenha prosseguimento à
persecução de bens e à citação dos executados.
No tocante ao prequestionamento suscitado,
é verdade que o novo Código de Processo Civil o prevê
explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados e
julgados todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida para análise,
pois“ o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, para o fim de anular a r. sentença nos
termos da fundamentação.
Hélio Nogueira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.222
Apelação no 1114244-91.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelada: Multibond Corretora de Seguros e Serviços Ltda. e outro
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ação de execução. Reconhecimento da prescrição. Extinção
do processo em primeiro grau.
Cédula de crédito bancário. Título executivo extrajudicial.
Artigo 28, “caput”, da Lei no 10.931/04. Pretensão de
cobrança. Prazo prescricional de cinco anos. Exegese do artigo
206, §5o, I, do Código Civil. Instrumento particular que
expressa dívida líquida. Contrato que não se confunde com
título de crédito.
Citação. Inocorrência. Ausência de interrupção do prazo
prescricional. Caracterização, em verdade, da própria
prescrição da pretensão de direito material.
Mantença da extinção do processo, com resolução de mérito,
porém, observando-se o fundamento do artigo 487, II, do
Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de ação de execução, reportada a cédula de crédito
bancário, em que a r. sentença julgou extinto o processo, com
reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código de Processo Civil.
Apelou a exequente para a reforma da conclusão de primeiro
grau e o fez sob o fundamento de que não se operou a prescrição, pois em
momento algum teria deixado de tomar as providências cabíveis para o
prosseguimento do processo.
Tem que o prazo prescricional aplicável à hipótese seria
aquele do artigo 206, §5o, do Código Civil, isto é, de cinco anos, e não de
três anos, ditado pelo artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.
Por fim, postulou o provimento do recurso, a anulação da
sentença e o prosseguimento do processo executivo.
Recurso recebido, processado e não respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
A ação executiva teve início em 05.11.2015, com fundamento
em cédula de crédito bancário emitida em 10.09.2014, no valor de
R$51.413,85, para pagamento em seis prestações de R$9.285,79 cada, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencimento da primeira em 10.10.2014.

O prazo prescricional da pretensão executiva do título executivo
extrajudicial “cédula de crédito bancário” (artigo 28, “caput”, da Lei no
10.931/04), respeitado o entendimento de origem, é mesmo de cinco anos,
consoante estabelece o artigo 206, §5o, I, do Código Civil, pois tal
documento não se trata de título de crédito, mas sim de instrumento
particular que exprime dívida líquida.

Não se confunde a expressão normativa de “título de crédito” com
aquela outra de “título executivo extrajudicial”, muito embora os títulos de
crédito, por certo, seriam títulos executivos extrajudiciais, nos termos do
artigo 784 do Código de Processo Civil, e, eles sim, teriam regramento
específico para o oferecimento de pretensão para haver seus pagamentos,
em conformidade com o artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil.

Com efeito, o prazo prescricional aplicável à espécie, tomando por
referência o instrumento contratual de cédula de crédito bancário, objeto de
execução, como dito, é o de 5 anos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil.

O termo inicial para a contagem da prescrição é aquele evidenciado
pelo inadimplemento ou mesmo pelo vencimento do contrato celebrado
entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Na presente hipótese, contudo, a exequente indica que a executada
passou a ser inadimplente a partir de 10.02.2015, constituindo então o
vencimento antecipado do contrato.
Por essa razão, sob qualquer ângulo que se analise a situação
processual, inexoravelmente há de se reconhecer a ocorrência da
prescrição, pois o término de referido prazo prescricional de cinco anos
teria acontecido, invariavelmente, até o dia 10.02.2020.
Não se pode olvidar que sequer ocorreu a citação da parte
executada, ato imprescindível à constituição regular do processo e à
própria interrupção do prazo prescricional de direito material, nos termos
do então vigente artigo 219, §4o, do Código de Processo Civil de 1973 e do
atual artigo 240, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
Logo, sem que houvesse citação válida no processo, é certo
que inexistiu interrupção do prazo de prescrição da pretensão executiva e
denota-se fulminado o próprio exercício do direito material de recebimento
da quantia expressada no contrato de crédito.
Em outras palavras, não se trata de prescrição intercorrente
(processual), mas do próprio instituto da prescrição de direito material, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não interrupção do prazo prescricional, de forma retroativa à propositura
da ação executiva, pela citação válida do executado.
Não se deslembra, e até salta aos olhos pela breve leitura dos
autos, as inúmeras tentativas da exequente de localizar os executados para
citação, além de encontrar bens de sua titularidade para a satisfação da
dívida.
Todavia, ainda assim, a interessada não poderia se descuidar
de seguir rigorosamente o teor do ordenamento processual vigente, seja
aquele anterior de 1973, seja o atual de 2015, que determina, nesses casos,
de frustração das mais diversas tentativas de citação da devedora, a
promoção da citação por meio de edital, exatamente para que haja a
interrupção da prescrição, retroagindo àquela data de propositura da
demanda.
No entanto, isso não aconteceu e, de fato, operou-se o
fenômeno da prescrição pelo decurso de cinco anos contados do
vencimento do contrato, considerando-se a primeira inadimplência
prestacional (10.02.2015).
Com efeito, ainda que se tenha a modificação do prazo
prescricional de três para cinco anos na espécie, o decreto de extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo, com resolução de mérito, foi adequado, porém com fundamento
no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, tendo em conta o
reconhecimento da própria prescrição da pretensão de direito material, não
interrompida pela ausência de citação válida da executada, observando-se,
inclusive, que foi dada oportunidade à parte de se manifestar a respeito,
sem que houvesse fundamento capaz de obstar ou infirmar a conclusão
aqui adotada.
Por essas razões, a r. sentença merece prevalecer, sem
necessidade de fixar honorários advocatícios para a fase recursal, pois não
formada a relação jurídica
Em face do exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
Sebastião Flávio
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
10C540EE
10
15
Declarações de
Votos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
10F16B0A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1114244-91.2015.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.